Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.150/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE GESTÃO DO BANCO. CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
2. A controvérsia ora em debate foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no qual se firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
3. Posteriormente, o STJ, na linha do julgado acima e sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Se a parte autora/apelada questiona nos autos a gestão realizada pelo apelante, o Banco do Brasil S.A., no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
5. O rol de competências da Justiça Federal definido no art. 109, I, da Constituição Federal é de natureza taxativa, em razão da pessoa, sendo vedada a interpretação ampliativa. Assim, o Banco do Brasil S.A., na condição de sociedade de economia mista, se submete à competência da Justiça Comum Estadual nas causas cíveis em que for parte, segundo o teor do enunciado de súmula n. 42 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.